Tribunal: TJBA
Processo: 8033245-40.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8033245-40.2026.8.05.0000 – Comarca de Itacaré/BA

Impetrante: Igor dos Santos Dias

Paciente: Erisvaldo Santos Assunção

Advogado: Dr. Igor dos Santos Dias (OAB/BA 66.426)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA

Processo de 1º Grau: 8000008-61.2026.8.05.0114

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
(ART.
33 DA LEI N° 11.343/06
).
ALEGATIVA
DE DESFUNDAMENTAÇÃO D
A
DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
E

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
C
USTÓDIA CAUTELAR
.
INACOLHIMENTO. DECIS
ÕES
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA
S
.
MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR
LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
, OBJETIVANDO
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ARGUIÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IN
SUBSISTÊNCIA
. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA EM DECISÃO RECENTE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA
PERSECUTIO CRIMINIS
, IMPOSSÍVEL AFERIR-SE, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ALEGATIVA DE
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INA
COLHIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Igor dos Santos Dias (OAB/BA 66.426), em favor de Erisvaldo Santos Assunção, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/12/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06. Em audiência realizada no dia 30/04/2026, foi finalizada a fase de instrução, tendo a Magistrada a quo mantido a segregação cautelar do acusado.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 105490122), a desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação do princípio da homogeneidade. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 106067826) noticiam,
in verbis
: “[...]
O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de fato ocorrido em 14 de dezembro de 2025, no povoado de Cachimbo Seco, zona rural desta Comarca. Na ocasião, o denunciado foi preso em flagrante por guardar e trazer consigo 62 (sessenta e duas) unidades de cocaína acondicionadas em pinos plásticos. A persecução penal tem seguido seu trâmite regular, com o oferecimento da denúncia em 07 de janeiro de 2026 e o respectivo recebimento em 28 de janeiro do mesmo ano. A instrução processual foi encerrada com a realização da Audiência de Instrução e Julgamento em 04 de maio de 2026, sendo que, após a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público em 12 de maio de 2026, o feito aguarda atualmente a manifestação da defesa para posterior prolação de sentença. No que tange à manutenção da custódia cautelar, este Juízo entende que permanecem hígidos os fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em que pese a alegação defensiva de bons antecedentes, verifica-se que o paciente responde a outras ações penais, destacando-se o processo nº 8001193- 71.2025.8.05.0114, também relativo ao crime de tráfico de drogas, além de registro por violência doméstica. Tal cenário denota a periculosidade concreta do agente e o risco real de reiteração delitiva, evidenciando que a liberdade do paciente coloca em xeque a garantia da ordem pública. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se manifestamente insuficientes e inadequadas para frear a escalada criminosa, sendo a segregação provisória a única medida capaz de assegurar a aplicação da lei penal e a paz social. Ressalte-se, ainda, que não se verifica qualquer desídia por parte deste Juízo ou excesso de prazo injustificado, encontrando-se o processo em sua fase final.
[...]”.

V -

Ab initio
, quanto às alegativas de desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar. Da leitura do decreto constritor primevo e do
decisio
que indeferiu o pedido de revogação da segregação, verifica-se que se encontram idoneamente fundamentados, indicando a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para a manutenção da prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delituosa, evidenciado pela quantidade e potencialidade da droga apreendida (47,8 gramas de cocaína, subdividida em 62 “pinos”), bem como pela existência de outra ação penal em desfavor do acusado pela prática de crime de mesma natureza. A Magistrada
a quo
menciona, ainda, a inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a necessidade de revogação da prisão preventiva, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, objetivando a garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o juízo de origem cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII - De igual forma, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação provisória do paciente ainda não se exauriram definitivamente, verificando-se, inclusive, que foram ratificadas pela Magistrada
a quo
em decisão recente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da constrição cautelar.

VIII - Ademais, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da
persecutio criminis
, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

IX - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

X - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XII – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8033245-40.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Itacaré/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Igor dos Santos Dias (OAB/BA 66.426), como paciente, Erisvaldo Santos Assunção e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR A ORDEM
, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.